Tribunal: TJES
Processo: 0011612-88.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Perturbação da tranquilidade; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011612-88.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARI DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS CONTRA MULHER.
TENTATIVA.
ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. INCABÍVEL. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, bem como pelo boletim unificado.

2.
A pena-base não merece retoques, uma vez que o juízo de primeiro grau a fixou em seu mínimo legal.

3.
A incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher), de modo conjunto com disposições da Lei nº 11.340/2006 não acarreta
bis in idem
. Conforme orientação jurisprudencial, a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021). Precedentes.

4.
Incabível o afastamento da indenização por danos morais, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores. A reparação do dano, inclusive de natureza moral, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017). Precedentes.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ARI DA SILVA
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º,
c/c artigo 14, inciso II
,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

2
(
dois
)
meses

e 20 (vinte) dias
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

O recorrente (fls.
70/
), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)

o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
(IV)

o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(V)
o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(V
I
)
concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões às folhas
83/89
.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que seja negado provimento ao recurso (
mov. 4631878
).

É, no essencial, o relatório.
À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0011612-88.2020.8.08.0048

APELANTE: ARI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
ARI DA SILVA
tendo em vista a sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra que julgou procedente a pretensão estatal para condenar o apelante como incurso nas sanções do
artigo 129, §9º,
c/c artigo 14, inciso II
,
ambos
do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
, condenando-o à pena de

2
(
dois
)
meses

e 20 (vinte) dias
de
detenç
ão
, em regime inicial
aberto
.

Narra a denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta de 01h, na Chácara da Andrea, em Jardim Bela Vista, o apelante tentou agredir fisicamente a vítima Andreia Pereira de Matos, sua companheira, na frente da filha do casal.

Conforme a exordial, ARI chegou embriagado de madrugada e abriu todas as janelas, afirmando que estava calor. Por sua vez, a vítima fechou uma das janelas pois estava chovendo e ventando, causando irritação do apelante que começou a gritar e derrubar objetos dentro casa.

Ato contínuo, o apelante foi para cima da vítima e tentou agredi-la, sendo impedido pela filha do casal, menor de idade, que interveio.

O recorrente (fls. 60/67), em síntese, requer
(I)
sua absolvição, sustentando não haver provas para a sua condenação
.
Subsidiariamente, pugna pela
(II)
redução da pena-base em seu mínimo legal,
(III)
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa,
(IV)
o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP e
(V)
o afastamento da condenação por danos morais. Por fim, pleiteia pela
(V)
concessão da justiça gratuita.

A sentença não merece reparos.

Nota-se, contudo, que a
autoria e materialidade
estão
sobejamente comprovadas
pelo boletim unificado nº 41053707 (fls. 07/08), bem como nº 36087292 (fls. 12/12-v), nº 18876453 (fls. 13/14-v), bem como pelos depoimentos e declarações prestados em sede judicial e extrajudicial pela vítima e testemunhas.

A
vítima
, em suas
declarações extrajudiciais
(fls. 19/21) relatou os fatos e acrescentou que ARI a ameaça constantemente de morte e de agressão física, fazendo o mesmo com a filha mais velha do casal, de 16 anos.

A vítima aponta que o apelante sempre foi agressivo, principalmente depois de ingerir bebidas alcoólicas, inclusive, em um desses episódios, matou um porco de madrugada e levou os pedaços do animal para dentro de casa.

A vítima relata que ele bebe todos os dias, e na data dos fatos, chegou novamente embriagado, abriu todas as janelas da casa, mesmo que ventando e chovendo, afirmando estar com calor. Quando a vítima tentou fechar uma das janelas, ARI começou a chutar tudo e acusar a vítima e sua filha de roubarem seu dinheiro, momento em tentou agredir sua companheira, tendo sua filha intervindo.

Em juízo
, a
vítima
confirmou os fatos, dizendo que não estava entendendo o motivo pelo qual o apelante estava abrindo todas as janelas, ao chegar embriagado. Por isso, fechou uma das janelas, razão pela qual ARI passou a tentar agredi-la.

Relembro que, em crimes como o ora em análise,
a palavra da vítima ganha maior relevo,
pois geralmente praticado longe de testemunhas. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Corroborando, observa-se as
declarações da informante Vitória Cristina de Matos da Silva (fl. 27)
, confirmado
em juízo
, filha do casal, que informou que o apelante sempre foi agressivo com a vítima, intimidando-a, dando a entender que ela sofreria as consequências se tomasse alguma atitude.

A informante confirmou os fatos, conforme a denuncia, relembrando que o apelante chegou embriagado, abrindo as janelas e quando sua genitora foi fechar uma das janelas, ele disse “ela pensa que manda nesse caralho” e chutou a porta. Quando a vítima voltou para conversar com ARI, ele levantou a mão para agredi-la, momento em que a informante impediu a agressão.

Além de
convincentes e harmoniosos
, encontram
respaldo nos outros elementos de provas carreados aos autos
.

Portanto,
não há que se falar na ausência de provas suficientes para a condenação
.

Passo à dosimetria da pena
.

A pena abstrata é de 3 meses a 3 anos de detenção. Observa-se que a
pena-base foi fixada em seu mínimo legal
, ou seja,
03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase
, o juízo
a quo
acrescentou um mês à pena em razão da incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alíneas “f”, do Código Penal (praticados prevalecendo o acusado das relações domésticas e com violência à mulher).

De fato incide a mencionada agravante, devendo observar que a “aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal de modo conjunto com disposições da Lei n. 11.340/2006 - aí inserida a do art. 129, § 9º, do CP, que trata da lesão corporal no âmbito doméstico -
não acarreta
bis in idem
, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AgRg no HC: 576114 MS 2020/0095821-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021).

Nesse sentido, o
quantum
é proporcional e razoável, visto que o apelante tentou agredir a vítima na frente na filha.

Por outro lado,
incabível a atenuante da menoridade relativa
, isso porque Ari da Silva nasceu em 31/08/1976, portanto, possuindo 43 anos à época dos fatos.

Na terceira fase
, ausência de causas de aumento, todavia, presente a
causa de
diminuição de pena
disposta no artigo 14, inciso II, do Código Penal
, o juízo de primeiro grau reduziu a pena em 1/3, fixando-a
em definitivo deve ser fixada em
2
(
doi
s)
meses
e
20
(
vint
e) dias de detenção,
mantido o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, em observância à Súmula 588 do STJ.

Em relação ao
afastamento da indenização por danos morais
, verifica-se
incabível
, visto que o dano moral decorrente da violência doméstica prescinde de prova, de modo que a sua configuração é presumida, conforme entendimento das Cortes Superiores.

A
reparação do dano
, inclusive de
natureza moral
, deve ser deferida sempre que requerida, sendo certo que “em se tratando de violência doméstica e familiar a mulher, estamos diante do dano moral 'in re ipsa', o qual dispensa prova para sua configuração” (RESp 1.651.518/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/06/2017).

Nesse sentido o STJ entende:

[...] A indenização, in casu, dispensa prova específica para arbitragem do valor, conforme estabelecido no repetitivo 983: nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. [...] (STJ, AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023)

Como cediço, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser devida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso, salientando ainda ser
prescindível
procedimento especial para apuração do valor devido.

No caso dos autos, verifica-se a
presença de pedido formal no oferecimento da denúncia
às folhas 02/03, requerendo a fixação de parcela indenizatória, a fim de reparação dos danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV, Código de Processo Penal.

Não se trata, aqui, de infração cível, mas de violação máxima ao ordenamento com ofensa a direito fundamental da vítima (vida), a justificar, por óbvio, a intervenção estatal por meio da
ultima ratio
do sistema jurídico, o Direito Penal.

Desse modo, eventuais dúvidas sobre a real situação econômica do ofensor e ofendido poderão ser dirimidas perante o juízo cível, posteriormente, mantido o valor mínimo fixado.

Por fim, em relação ao pleito de concessão de
assistência judiciária gratuita
, incabível apreciá-lo neste momento, mormente por ter a jurisprudência sedimentado que “compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais” (TJES, Apelação Criminal, 012219000010, Rel. Des. WILLIAN SILVA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 30/06/2021, DJe 09/07/2021).

Pelo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO.